Tribunal: TJBA
Processo: 8037849-49.2023.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8037849-49.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ENTRE SÓCIOS. LITÍGIO DECORRENTE DE RELAÇÃO SOCIETÁRIA. COMPETÊNCIA DA VARA EMPRESARIAL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ROL DAS RESOLUÇÕES TJBA Nº 01/2018 E Nº 22/2018. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. O cumprimento de sentença proferida em ação de prestação de contas entre sócios de sociedade empresária, ainda que iniciado em Vara Cível, deve tramitar perante Vara Empresarial, diante da natureza da relação jurídica subjacente. A interpretação do rol previsto nas Resoluções nº 01/2018 e nº 22/2018 do TJBA deve se dar de forma ampliativa e teleológica, de modo a incluir as controvérsias entre sócios decorrentes da administração e prestação de contas de sociedade empresária. Conflito negativo de competência que se julga improcedente para fixar a competência do Juízo da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037849-49.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE EM JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETENCIA, nos termos do voto do relator. Salvador, .